Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733181-38.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO, ROSELY PEREIRA RAMOS APELADO: EDIMAR BARBOZA DE SOUZA, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O À luz do art. 1.007, § 4o do CPC, como os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, deverão recolhê-lo em dobro sob pena de deserção. Na mesma oportunidade, os apelantes deverão regularizar a representação processual, pois não consta dos autos procuração outorgada ao causídico REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora